Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência do débito registrado pela ré em nome da requerente no valor de R$ 11.374,20, relativo ao contrato sob n. 2020352605935 (ID 159853109 - Pág. 2), bem como quaisquer outros débitos a ele vinculado; b) condenar a parte requerida a providenciar retirada do nome da requerente de quaisquer cadastros negativos referentes ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação pessoal, sob pena de multa arbitrada, sem prejuízo da adoção de outra medida que garanta resultado prático equivalente; c) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, com acréscimo de correção monetária a contar do arbitramento (S. 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51306600). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, preliminarmente, que deve ser atribuído efeito suspensivo e reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, argumenta que a cobrança pelos serviços educacionais se deu de forma legítima, dada a falta de aditamento do contrato de financiamento pela requerente e inexistência de falha no serviço prestado. Aduz que a responsabilidade do aditamento do contrato de financiamento é exclusivamente do aluno e que não se comprovou dano moral sofrido pela recorrida nem má-fé ou conduta ilícita por parte da recorrente.

4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a ré falhou na prestação de serviços ao não informar sobre a necessidade de aditamento, resultando em cobrança indevida e negativação do seu nome, configurando dano moral indenizável.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

6. Competência. Não se verifica litisconsórcio passivo necessário com o FNDE ou a União, pois o litígio refere-se exclusivamente às obrigações da instituição de ensino quanto ao processo de financiamento estudantil, conforme delineado pela Lei no 10.260/2001. As obrigações financeiras decorrentes do contrato educacional são entre o aluno e a instituição e não implicam diretamente o FNDE, que apenas financia o contrato. Assim, a competência é da Justiça Estadual, não há exigência legal, nem a natureza da obrigação exige a presença do FNDE ou da CEF no processo (art. 114 do CPC), de modo que não se trata de litisconsórcio necessário. Preliminar que se afasta.

7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

8. Verifica-se nos autos que é incontroverso o contrato de prestação de serviços educacionais da recorrida com a instituição de ensino recorrente e que seriam financiados pelo FIES durante todo o curso de graduação em Direito (ID 51306134). É de amplo conhecimento que o MEC divulga o calendário com as datas para que os alunos promovam os aditamentos de contratos do FIES, que devem ser preenchidos pela instituição de ensino e validados pelos alunos contratantes. Em que pese os argumentos da recorrente quanto à ausência de aditamento do contrato de FIES pela requerente no ano de 2020, o conjunto probatório trazido aos autos não evidencia omissão da recorrida. O que se verifica das provas dos autos é que a recorrente enviou e-mail para a recorrida com informação de que a solicitação do aditamento relativa ao 2o semestre de 2020 foi concluída com sucesso (ID 51306137) e que os boletos emitidos mensalmente pela ré no segundo semestre de 2020 observaram o valor diferenciado pelo FIES com desconto de 94,71% (ID 51306585) criando assim expectativa legítima da aluna da continuidade do benefício do FIES.

9. No caso em exame, a falta de comunicação clara e tempestiva por parte da instituição de ensino sobre a situação do financiamento estudantil e a subsequente cobrança retroativa violam os princípios da boa-fé, segurança jurídica e proibição do comportamento contraditório, configurando falha na prestação de serviços educacionais.

10. Assim, é relevante ressaltar um precedente da 3a Turma Recursal que se alinha ao presente caso: "4. A despeito do recorrente alegar que o recorrido não completou o aditamento contratual, referente ao 2o semestre/2018, motivo pelo qual o aditamento foi cancelado (ID Num. 16833898 - Pág. 6), no documento intitulado ?Solicitação?, de 23/08/2019, o FNDE informa que havia inconsistência no processamento do aditamento, porém o aditamento/renovação relativo ao 2o semestre/2018 estava iniciado. Ressalta que restou consignado no documento que as referidas inconsistências não gerariam óbices à manutenção do financiamento e que era vedado à instituição de ensino realizar a cobrança de encargos educacionais (ID Num. 16833886 - Pág. 1). 5. Conclui-se, portanto, que as falhas no pagamento do semestre/2018 não decorreram por culpa exclusiva do aluno, mas, sim, de questões internas no processamento do contrato. Destaca-se que caberia à instituição de ensino e/ou agente financiador a comunicação ao aluno sobre a necessidade de comparecimento às instituições para resolução de eventual pendência contratual, o que não restou comprovado nos autos (art. 373, II, CPC). 6. Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida de valor que deveria ser quitado pelo FIES/FNDE), não podendo ser responsabilizado pelos danos dela decorrentes. 7. Destaca-se, que, em observância ao Princípio da Boa-fé, que rege as relações contratuais, cabe ao autor contribuir com o processo de regularização do contrato financiamento, devendo, se chamado a fazê-lo, comparecer às instituições para aportar sua assinatura nos aditivos contratuais, apresentando os documentos solicitados, não podendo oferecer óbice a fazê-lo, sob pena de responsabilização nos termos do Contrato de Abertura de Crédito no 589602391 (ID Num. 16833882 - Pág. 1). 8. Outrossim, em observância a Portaria Normativa no 10/2010 (ID Num. 16833886 - Pág. 1), é vedado à instituição de ensino realizar a cobrança de encargos educacionais. Assim, na espécie, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra."

11. Sabe-se que a ausência de aditamento pelo aluno é uma condição que, em regra, permite à instituição de ensino cobrar as mensalidades sem os descontos do FIES, consoante dispõe o parágrafo único do art. 68 da Portaria n. 209/2018 do MEC: "Art. 68. E vedado as IES participantes do financiamento na modalidade Fies exigir o pagamento de matricula e de encargos educacionais referentes ao semestre de renovacao do financiamento. Paragrafo unico. Caso o estudante nao efetue o aditamento de renovacao semestral no prazo regulamentar, sera permitida a cobranca da matricula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) nao aditado(s), ressalvado o disposto no art. 107 desta Portaria." e conforme cláusula 9.1 do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (ID 51306584). No entanto, a situação apresentada transcende essa previsão devido às circunstâncias específicas verificada, que envolvem a emissão continuada de boletos com o desconto do FIES mesmo após o período de aditamento ter passado e informação de que o procedimento de aditamento havia sido iniciado. A instituição de ensino, ao proceder dessa maneira, não só falhou em sua obrigação de informar adequadamente a recorrida sobre eventual pendência relacionada ao aditamento como também induziu a aluna a acreditar que o benefício do financiamento ainda estava vigente.

12. A recorrida, ao ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por débitos que lhe foram cobrados de forma indevida (ID 51306152), sofreu danos morais, visto que a conduta da recorrente causou efeitos negativos à sua reputação e crédito perante a sociedade. A inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

13. Valor da indenização. Todavia, não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes e o fato de que a autora não deixou de estudar um semestre sequer não tendo a situação vivenciada transbordado para além do que normalmente se observa em situação tais como esta, verifico ser razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 4.00,00 (quatro mil reais).

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.